Tribunal: TJDFT
Processo: 0718535-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PúBLICO. PEDIDO DE ANULAÇão de questão. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. recurso CONHECIDO E não PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra sentença do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Pretende a aplicação do princípio da isonomia e a extensão para si da anulação de questão de concurso público, que foi deferida a outra candidata. Alega que no processo paradigma, a Banca examinadora concordou com o pedido da candidata, manifestando-se favorável a anulação da questão no 20 da Prova Tipo C, fato que levou a magistrada a julgar procedente em parte o pedido inicial para conceder a autora daquele processo a pontuação referente à questão. Contrarrazões apresentadas.
2. O presente processo ficou sobrestado até julgamento, em sede de apelação, da Ação Civil Pública no 0704841-73.2020.8.07.0018, em que a Defensoria Pública do Distrito Federal pleiteava a extensão da anulação de questão realizada em processo paradigma para os demais candidatos em observância ao princípio da isonomia. Em sede de Apelação e Remessa Necessária, a 7a Turma Cível deu provimento à apelação e remessa necessária para julgar improcedente o pedido inicial.
3. Inicialmente, cumpre ressaltar que o TCDF atuou dentro de seu âmbito de competência, realizando o controle de legalidade do concurso em questão, sem adentrar no mérito administrativo, eis que se limitou a fazer valer as regras contidas na Lei local de regência e no próprio Edital do certame. Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao mesmo concurso ora discutido: KELLY MEDEIROS DE SOUTO x DISTRITO FEDERAL (AgInt no RMS 64.707/DF, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021)
4. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE (Estado do Ceará versus Tereza Maria Carvalho Pinheiro e outros), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
5. No caso dos autos, não restou demonstrada qualquer ilegalidade que possibilite a anulação da questão impugnada, razão pela qual a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe, uma vez que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes interpretações, valores e critérios diversos. Assim, não se mostra ilegal o ato administrativo pelo qual se eliminou a parte recorrente das demais fases do concurso, em razão de não ter alcançado pontuação necessária para aprovação na fase objetiva do processo seletivo.
6. Cumpre ressaltar que a recorrente não interpôs recurso administrativo de forma oportuna, depois de divulgado o gabarito oficial.
7. A decisão judicial paradigmática, proveniente do caso Katia Fernandes Barbosa x IBRAE (0735889-90), utilizou-se de regra estranha ao Edital do concurso, ou seja, elegendo critérios diferenciados em relação à uma única candidata Kátia, com discrepâncias de atribuição de pontuação em relação aos outros candidatos. Ressalta-se que a sentença naquele processo sequer anulou a questão impugnada, limitando-se, na verdade, a conferir os pontos à candidata.
8. A concordância da Banca examinadora, na via judicial, com a atribuição de pontos a uma candidata específica, sem extensão para os demais candidatos, pode configurar erro e até mesmo ato de improbidade administrativa, pois a atuação permissiva da administração acabou por chancelar um tratamento diferenciado à candidata Katia Fernandes Barbosa.
9. Por outro lado, não se pode dizer que coisa julgada tenha tornado lícito o ato da administração, pois, por óbvio, esta não é a função da Jurisdição. Uma vez constatada ilegalidade em um caso específico, em face do tratamento não-isonômico, não se revela juridicamente plausível adotar decisões ou providências tendentes a estendê-la (ilegalidade) para todos os outros candidatos do certame.
10. Recurso CONHECIDO e não provido. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa, na forma do art. 98, §o do CPC. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.